Tribunal: TJDFT
Processo: 0027313-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Verifica-se o vício de obscuridade na decisão quando a sua redação não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

2. O Embargante sustenta que houve obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência. 2.1. No entanto, não há qualquer obscuridade no acórdão embargado, pois, ao mencionar os critérios para o cálculo dos ônus sucumbenciais, foi transcrito, no voto condutor do acórdão, o dispositivo da sentença, o qual, por sua vez, fixa os honorários sobre o valor da causa indicado à fl. 2272. 2.2. Assim, resta nítida a manutenção dos termos da sentença neste ponto.

3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.